Tribunal: TCU
Processo: 019.060/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos por meio de convênio que teve como objeto IV Fase de Treinamento da Seleção Feminina de Voleibol Sentado - 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Federal de Controle Interno, em desfavor da Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes (CBVD) e de Amauri Ribeiro, presidente da entidade, no período de 3/5/2009 a 3/5/2017, em razão da não-comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos por força do Convênio 175/2016, celebrado entre o Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB) e a CBVD; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alínea "b" e "c", e §3o, 19, 23, inciso III, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa da Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes, para, excepcionalmente, excluí-la da relação processual; 9.2. considerar revel Amauri Ribeiro, dando-se prosseguimento ao processo; 9.3. julgar irregulares as contas de Amauri Ribeiro e condená-lo ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor. Data de ocorrência Valor original (R$) Débito/crédito 29/7/2016 91.705,00 Débito 9.4. aplicar a Amauri Ribeiro multa no valor de R$ 70.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Distrito Federal, aos responsáveis e ao Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB).